Tribunal: TJSP
Processo: 1025890-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Extravio de bagagem em voo internacional – Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado - Valor arbitrado a título de reparação imaterial no montante de R$7.000,00 a cada um dos autores - Sentença reformada em parte – Recurso não provido da requerida e provido o do requerente.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025890-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
CRISTIANO RUIZ MAZZON, ANAHI PEREIRA MODENEIS, MATTEO MODENEIS
MAZZON (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e GREGORIO MODENEIS MAZZON
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado ALITALIA SOCIETÀ AEREA
ITALIANA S P A e Apelada/Apelante AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO
S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da requerida e deram provimento ao recurso do requerente. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-51.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36984
APEL.No: 1025890-51.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CRISTIANO RUIZ MAZZON E OUTROS
APDO. : AEROVIS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A AVIANCA
APDO. : ALITALIA SOCIETÁ AEREA ITALIANA S P A

*RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Extravio de
bagagem em voo internacional Responsabilidade objetiva da
empresa transportadora
Dano moral configurado - Valor
arbitrado a título de reparação imaterial no montante de
R$7.000,00 a cada um dos autores - Sentença reformada em parte
Recurso não provido da requerida e provido o do requerente.*
Tratam-se de recurso de apelações interpostos contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte para
condenar os réus, solidariamente, a pagar ao autor CRISTIANO RUIZ MAZZON
a importância de R$ 5.770,00 (1.000 Direitos Especiais de Saque), corrigida
desde a propositura da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação (art. 487, I do CPC).
Julgo improcedente a ação em relação aos demais autores
(art. 487, I do CPC).
Custas e honorários pelos autores e pelos réus, que fixou
em 10% do valor da causa para os autores e 10% do valor da condenação
para cada réu.
Almejam os autores a procedência total aduzindo que a
Convenção de Montreal só se aplica à causa para dar limite à indenização por
dano material decorrente da perda de bagagem - a qual é devida a cada um
dos autores - sendo que, por isso, a todos cabe indenização por danos morais
em decorrência dos fatos imputados (fls.303/316) .
Apela a AVIANCA aduzindo, preliminarmente, falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-51.2019.8.26.0100 -Voto no
3
legitimidade passiva e, quanto ao mérito, não ser devida a indenização
concedida (fls. 325/333)
Recursos tempestivos e contrariados, preparados.
É o relatório.
Não há que se falar em ilegitimidade ad causam das
apelantes requeridas.
É que no estado de asserção em que devem ser
examinadas as condições da ação, o pedido está rigorosamente em
conformidade com o ordenamento.
A propósito, ao ensinamento do eminente Professor
Roberto Bedaque. Afirma que: “As condições da ação constituem requisitos
necessários à prolação da sentença de mérito. Sua aferição deve ser feita à luz
da situação jurídica de direito material posta pelo autor na petição inicial. Isto
é, examina-se hipoteticamente a relação substancial, para extrair dali a
possibilidade jurídica da demanda, o interesse e a legitimidade. Trata-se de
análise realizada in statu assertionis, ou seja, mediante cognição superficial
que o juiz faz da relação material. Legitimado não é quem o seria, quando
existente a relação jurídica afirmada, mas quem o seja diante da mera
afirmação deste quanto à existência hipotética daquela” (in Ap. 602.138-9, de
Presidente Prudente).
Portanto, examinada a inicial da presente demanda em
estado de asserção, desponta evidenciada a legitimidade da ré.
De qualquer modo, à luz do regime da Lei 8.078/90, é
inequívoca tal legitimidade, visto que as corrés são fornecedoras de serviços
(art. 3o). E o fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus
prepostos e representantes autônomos (art. 34). O adquirente dos serviços
poderá assim acionar qualquer das empresas que participe da cadeia de
fornecedores (cf., a propósito, Wander Marotta, “Indenização do Dano Moral
nos Serviços de Turismo”, in Revista de Direito do Consumidor, Ed. RT, Vol.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-51.2019.8.26.0100 -Voto no
4
37/207).
Além disso, pelas próprias declarações da ré em sede de
contestação, resta claro que a compra das passagens aéreas da autora foi por
ela intermediada, razão pela qual torna-se responsável solidária por eventual
falha na prestação de serviços, tendo em vista que integra a cadeia de
fornecedores ao permitir que o usuário efetue a compra através de seus
canais, razão pela qual, por qualquer ótica que se analise tal preliminar,
evidencia-se a legitimidade passiva da empresa ré.
A princípio é importante ressaltar que o presente caso
versa, indiscutivelmente, de relação de consumo existente entre a autora e a
empresa de transporte aéreo, encontrando-se, portanto, albergada pelas
normas consumeristas.
Como bem analisou o nobre magistrado “(...)Os réus
respondem solidariamente, nos moldes do art. 264 do CC, porque dividiram
trabalhos no serviço contratado. No mais, não demonstraram os réus que
adotaram as medidas adequadas para que o evento não ocorresse, como
exige o art. 19 da referida Convenção, e nem a culpa exclusiva de uma das
requeridas em. (...)” (fls.302).
É incontroverso o extravio das bagagens, eis que o fato
imputado sequer foi negado pela corré ALITALIA em sua contestação de
fls.120/134, que se limitou a impugnar o valor econômico dos bens que,
contidos nas malas, não foram recuperados pela companhia após a notícia do
extravio. Por igual razão é que os tíquetes de bagagem constantes de fls. 37,
somados aos tíquetes eletrônicos de voo encartados a fls. 25/36, são
documentos suficientes para demonstram que quatro malas foram extraviadas
e que - à falta de impugnação específica - são bagagens que pertencem
indistintamente também aos outros três passageiros, esposa e filhos menores
do autor CRISTIANO RUIZ MAZZON, único contemplado com indenização.
É evidente que a reclamação foi preenchida por CRISTIANO
também em nome dos demais integrantes da família, atuando como
representante no interesse de todos, não sendo razoável que se lhe exigisse
maiores formalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-51.2019.8.26.0100 -Voto no
5
É certo que - como alegam os autores - havia limite de
duas bagagens por passageiro, razão pela qual não é crível todas as seis
malas correspondiam, exclusivamente, à passagem expedida em nome de
CRISTIANO.
Por tais fundamentos e à falta de impugnação específica
por parte das companhias aéreas é que todos os autores devem ser
indenizados pelos danos materiais decorrentes do extravio das bagagens, com
montantes a serem concedidos, a cada autor, no valor já fixado na sentença:
R$ 5.770,00, ou o equivalente a 1.000 Direitos Especiais de Saque, corrigido
desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação.
Portanto, respondem as empresas rés, de forma objetiva,
pelo dano causado ao requerente.
É cediço que o contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, cabendo ao transportador entregar a mercadoria em
seu destino e respondendo objetivamente pelos eventuais prejuízos causados
ao contratante, ou seja, independentemente da prova de dolo ou culpa.
A responsabilidade do transportador aéreo, na condição de
fornecedor de serviços, é objetiva, estando regida pelos regramentos do CDC
(artigo 14, “caput”). Tal regra foi repetida no Código Civil, nos termos do
artigo 734 e 737.
O prejuízo econômico, como se viu, foi comprovado de
modo suficiente, pelos documentos em que constam os gastos gerados pela
perda da bagagem dos autoresO consumidor faz jus ao reembolso dos valores
apontados.
A limitação do montante indenizatório fixado na Convenção
de Montreal não prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor, pois o
contrato de transporte firmado entre as partes é típica de relação de consumo.
Assim, não há que se falar em indenização tarifada pelos
danos causados aos passageiros pelo atraso, quer pela perda ou extravio de
bagagem nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica ou da Convenção de
Varsóvia e dos Protocolos de Haia e Montreal, devendo ser feita por seu
efetivo valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-51.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Neste sentido a orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“O Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de prevalência do Código de
Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) em relação à
Convenção de Varsóvia, com suas posteriores modificações
(Convenção de Haia e Convenção de Montreal), e ao
Código
Brasileiro
de
Aeronáutica,
nos
casos
de
responsabilidade civil decorrente de má prestação dos
serviços pela Companhia aérea.” (AgRg no Ag 1409204/PR

Agravo
Regimental
no
Agravo
de
Instrumento
2011/0073477-7, j. 25.09.2012 4a Turma - Ministro Luis
Felipe Salomão).
“As indenizações tarifadas previstas nas
Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não
se aplicam ao pedido de danos morais decorrentes de má
prestação de serviço aéreo internacional, prevalecendo o
Código de Defesa do Consumidor.” (AgRg no AResp
145212/RJ (2012/0029194-4), j. 02.08.2012, 4a Turma,
Rel. Min. Marco Buzzi).
O dano moral é, desse modo, manifesto e enseja a devida
reparação.
Para elucidar a questão, se traz à baila os ensinamentos de
Antonio Jeová dos Santos: “O problema da avaliação da quantia do
ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do dano moral;
também se requerem soluções comuns e gerais no que concerne, ao menos,
ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma
concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança; porém,
tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma completa
liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-51.2019.8.26.0100 -Voto no
7
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano moral indenizável, 2a edição, p. 165/167).
Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral constitui, antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, reputa-se suficiente a sua fixação no valor de R$
7.000,00, para cada um dos autores, com correção a partir da data da
publicação do v. acórdão e juros de mora desde a citação, pois “a reparação
pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”.
(RT 742/320).
Isto posto, nega-se provimento ao recurso da requerida e
dá-se provimento ao recurso do requerente.
MAIA DA ROCHA
Relator